Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726793-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: POLAR REFRIGERACAO LTDA AGRAVADO: REGINA APARECIDA FERREIRA DE LAET, REGINA APARECIDA FERREIRA DE LAET 33494150168 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0710259-20.2019.8.07.0020 - id 131703297) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora no rosto dos autos da ação de extinção de condomínio e alienação de bens imóveis – Proc. 0705525-60.2022.8.07.0007 –, em razão de o devedor ainda não ser titular do direito. Narra que a agravada recebeu, junto com seus irmãos, nos autos do inventário 0706009-17.2018.8.07.0007, a Casa 410, sito na QSF 08, Taguatinga Sul, registrada sob a matrícula 114.881, do 3o RI, sendo deferida (id 88565604 – auto principais) pelo Juízo a quo a penhora no rosto dos autos em 12/04/21, entretanto, por falta de verba para arcar com os impostos, o processo de inventário encontrase arquivado. Informa que a inventariante/agravada – Sandra de Fátima – ingressou com ação de extinção de condomínio (Proc. 0705525-60.2022.8.07.0007) do bem herdado, pretendendo sua alienação para que seja possível arcar com as despesas do inventário e finalizá-lo. Alega, em suma, que o registro do imóvel em nome da devedora não é indispensável para fins de comprovação da propriedade, que é transferida aos herdeiros imediatamente após a abertura da sucessão, sustentando que a penhora recairá sobre o direito que a agravada já possui a título de herança. Aponta perito de dano na possibilidade de não satisfação do seu crédito, caso alienado o imóvel. Requer a liminar para penhora no rosto dos autos do Proc. 0705525-60.2022.8.07.0007. 2. Conquanto ajuizada demanda para extinção de condomínio (Proc. 0705525-60.2022.8.07.00) dos imóveis arrolados e para posterior alienação judicial de um deles, consta do esboço de partilha no processo de inventário (0706009-17.2018.8.07.0007 – id 38212672 – p. 27), penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo a quo (id 89438524 – autos principais), sendo o respectivo valor dedutível do monte a ser partilhado. Assim, não se constata o periculum in mora, haja vista que não há risco à utilidade do julgamento colegiado do agravo. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator